Tribunal: TJDFT
Processo: 0716405-08.2022.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. Do que cotejo do que fora alinhado no petitório colacionado pela senhora Rosângela dos Santos Ferreira, assumindo a condição de terceira interessada[1], extrai-se que vindicara seu ingresso na lide como assistente simples, afirmando que seu interesse jurídico decorreria do fato de que ela, “o Sr. Thiago juntamente com o senhor Ricardo, adquiriram um imóvel de César (primo da autora da ação Sra. Giselle)”, apontando ainda que, nada obstante, “a Sr. Giselle inconformada com a venda de um imóvel que ela mesmo alega ter cedido para o primo, ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de Ricardo apenas.” Nesse diapasão, além da gratuidade de justiça, afirmando que o litígio não observara a necessidade de ampliação subjetiva dos elementos da demanda, por tratar-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, vindicara a declaração de nulidade da sentença proferida no curso da presente demanda. Postulara, ainda, a concessão de provimento antecipatório destinado a obstar o curso processual até “o julgamento da intervenção de terceiro”. Nada obstante a possibilidade de admissão do terceiro interessado, a qualquer tempo e grau de jurisdição, na qualidade de assistente, simples ou litisconsorcial, cediço que sua intervenção dar-se-á no estado em que o processo se encontra (CPC, art. 119, parágrafo único, in fine). Na hipótese dos presentes autos, no entanto, observa-se que o apelo aviado pelo réu já fora submetido a julgamento[2], tendo sido desprovido e, diante do inconformismo manifestado, contra ele aviado recurso especial[3]. Essa constatação, ressalve-se desde logo e antes mesmo de deliberação sobre a intervenção demandada, denota o descabimento da formulação deduzida pela interveniente visando a obtenção de tutela provisória junto ao relator do apelo, pois já resolvido, devendo, se o caso, ser deduzido e encaminhado ao exame do órgão competente (CPC, art. 299, parágrafo único). Alinhadas aludidas ressalvas, considerando que a interveniente é patrocinada pela mesma patrona do réu/apelante, diga a autora, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 120), acerca do requerimento incidental formulada pela pretensa interveniente. I. Brasília-DF, 22 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID num. 61451485. [2] - ID num. 58552339. [3] - ID num. 60753601.